Tribunal: TJDFT
Processo: 0712699-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. BEM DE USO ESPECIAL. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA HABITACIONAL. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. CARÁTER DÚPLICE. AUSÊNCIA. PROVA. MELHOR POSSE. PROCURAÇÃO REVOGADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO.
1. No Agravo de Instrumento no 0700321-27.2020.8.07.0000, julgado por esta Turma, restou consignado que “É cabível o manejo dos interditos possessórios nas disputas entre particulares, ainda que se trate de imóvel em área pública, mas desde que não envolva bem público afetado à finalidade específica, pois, nesse caso, afigura-se inviável a prática de atos possessórios por um particular.”.
2. Além de reconhecida a natureza pública da área em litígio, não há prova da melhor posse fundada em procuração que já se encontrava revogada quando efetivada a compra e venda do imóvel.
3. A discussão quanto à validade do negócio jurídico é estranha aos interditos possessórios, nos quais somente se analisa a natureza da posse exercida pela parte.
4. Havendo o Réu demandado proteção possessória em seu favor, o que é permitido diante do caráter dúplice previsto no art. 556 do CPC/15, impõe-se readequar a verba de sucumbência. Tendo as partes sucumbido dos pedidos, devem responder, em iguais proporções, pela verba de sucumbência.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.